Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. Em que pese o pedido de assistência gratuita deduzida nesta via recursal, não se pode exigir do julgador a prática da adivinhação para que se antecipe à necessidade da parte, uma vez que os enfrentamentos acerca da impossibilidade de arcar com as custas do processo surgiram somente agora, com a interposição do agravo interno, não compondo nenhum tópico das razões da apelação.
3. Recurso desprovido.